Tribunal: TJBA
Processo: 8032217-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032217-78.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FERNANDO RAIMUNDO MORAES SANTOS e outros Advogado(s): RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO APELADO: BRISA DO PICUAIA LTDA SOCIEDADE DE PROPOSITOS ESPECIFICOS - SPE e outros (3) Advogado(s):THAIS LESQUIVES LEITE VIEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DAS CHAVES. PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO. MORA INJUSTIFICADA DE QUASE UM ANO. ENTREGA DO BEM COM VÍCIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em ação que discute atraso expressivo na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso expressivo na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta enseja lesão a direito da personalidade a gerar dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral in re ipsa, no entanto, o próprio STJ excepciona essa regra nos casos em que o atraso é excessivo ou quando dele decorrem outras circunstâncias que afetam a dignidade do consumidor. 4. No caso concreto, o prazo final para entrega, já computada a cláusula de tolerância de 180 dias, era 30 de junho de 2016. A efetiva entrega das chaves, contudo, ocorreu apenas em 20 de maio de 2017. Trata-se de um atraso de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, período que extrapola, em muito, o tolerável, caracterizando mora expressiva que autoriza a indenização. 5. Sopesando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a gravidade da conduta das Apeladas, notadamente a entrega do bem com vícios, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelo provido em parte para julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032217-78.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante FERNANDO RAIMUNDO MORAES SANTOS e outros e como apelada BRISA DO PICUAIA LTDA SOCIEDADE DE PROPOSITOS ESPECIFICOS - SPE e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.